Tribunal: TJBA
Processo: 8018967-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018967-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PARA CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. As leis estaduais que instituíram a cobrança do ICMS-DIFAL no âmbito da respectiva unidade federativa dependiam, para surtir efeito, da edição/publicação de lei complementar veiculando as regras gerais sobre a matéria, o que ocorreu com a publicação da LC 190/2022.

2. Não há determinação de edição de nova Lei Estadual para tratar do ICMS-DIFAL, vez que a
Lei
Estadual
14.415/2021
apenas teve
seus efeitos suspensos até 05/01/2022, voltando a produzir os seus efeitos em 04/04/2022, após o decurso da anterioridade nonagesimal prevista na LC 190/2022 e naquilo que não conflita com o
s termos da aludida Lei Federal.

3. Inexiste, no art.
24-A da Lei Kandir (LC 87/1996),
condicionamento de
que a cobrança do tributo
só
aconteça após a unificação/centralização dos portais dos Estados e do Distrito Federal, sendo suficiente que o Portal Nacional permita a apuração do imposto, mesmo que seja através do redirecionamento para o Portal da Unidade Federada desejada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECID
O
S E
NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos das EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO de n. 8018967-36.2023.8.05.0001, em que é
EMBARGANTE
a
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
e
EMBARGADO
o
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – SAT
e o
E
STADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
rejeitar
o recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça